Tribunal: TCU
Processo: 047.342/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro ao ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal de Alagoas ao Acórdão 8519/2022-TCU-Segunda Câmara , que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria a Maria de Fátima Machado de Albuquerque, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Alagoas; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.